Tribunal: STF
Processo: HC 55739
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
- Pedido originário de habeas corpus atacando dois acórdãos do Tribunal de Alçada que indeferiram anteriores impetrações em favor do paciente. Não pode aquele substituir o recurso previsto no art. 119, II, "c", da Constituição da República.